Tribunal: TJPA
Processo: 0811573-78.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811573-78.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: GILBERTO CHAVES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA. ÓBITO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E À PROPOSITURA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. VEDAÇÃO À ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que manteve sentença extintiva de execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva do executado, cujo falecimento ocorreu antes da constituição do crédito tributário e do ajuizamento da demanda. Sustenta o agravante que os sucessores deixaram de comunicar o óbito à Administração Tributária, circunstância que autorizaria o prosseguimento da execução mediante redirecionamento ao espólio.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível o prosseguimento de execução fiscal ajuizada em face de pessoa já falecida, mediante redirecionamento ao espólio ou aos sucessores; e (ii) verificar se a ausência de comunicação do óbito à Administração Tributária pelos sucessores afasta a incidência da Súmula 392 do STJ e convalida a legitimidade passiva da execução.

III. Razões de decidir

3.

Restou comprovado que o executado faleceu antes da constituição do crédito tributário e do ajuizamento da execução fiscal, inexistindo sujeito passivo apto a integrar validamente a relação processual, o que caracteriza a ilegitimidade passiva originária.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admissível quando o falecimento do executado ocorre após sua regular citação no processo executivo, sendo inviável a substituição do polo passivo quando a ação é proposta originariamente contra pessoa já falecida.

5.

A Súmula 392 do STJ e o Tema Repetitivo 166 vedam a substituição da Certidão de Dívida Ativa para alteração do sujeito passivo da execução fiscal, admitindo-se apenas correções de erro material ou formal.

6.

O eventual descumprimento, pelos sucessores, de obrigação acessória relacionada à atualização cadastral perante o Fisco não tem o condão de sanar o vício processual decorrente da inexistência do sujeito passivo indicado na CDA, nem autoriza o aproveitamento da execução fiscal ajuizada contra pessoa falecida.

7.

Os precedentes relativos à alteração do polo passivo em ações de conhecimento submetidas ao regime geral do Código de Processo Civil não se aplicam à execução fiscal, regida por disciplina própria e vinculada aos limites subjetivos do título executivo.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inviável o redirecionamento de execução fiscal ajuizada originariamente em face de pessoa já falecida, por inexistência de relação processual válida. 2. A ausência de comunicação do óbito à Administração Tributária pelos sucessores não afasta a ilegitimidade passiva originária nem autoriza a alteração do sujeito passivo da execução fiscal. 3. A substituição da Certidão de Dívida Ativa não pode ser utilizada para modificar o sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; Lei nº 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, REsp nº 1.045.472/BA (Tema 166), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 18.12.2009; STJ, REsp nº 1.835.711/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.11.2019; STJ, REsp nº 1.655.422/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08.05.2017; STJ, Tema Repetitivo 1.049.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Belém em face da decisão monocrática proferida por este Relator que manteve inalterada a sentença de primeiro grau que extinguiu a ação por ilegitimidade passiva, em face o falecimento do executado antes do ajuizamento da ação executiva.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta que o agravado deveria ter comunicado o Fisco Municipal acerca do falecimento do executado, e como não o fez, deve-se prosseguir a execução, sendo afastada a aplicação da súmula 392 do STJ. Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

Foram ofertadas Contrarrazões (Id 26912393).

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da insurgência manejada pelo Município de Belém em face da decisão monocrática que manteve a ilegitimidade passiva do executado, em razão do seu óbito ter ocorrido antes da propositura da ação.

Desde já me manifesto pelo não acolhimento das razões recursais, uma vez que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com os julgados de nossas Cortes Superiores.

Pois bem. Sustenta o agravante, em síntese, que os sucessores do falecido deixaram de comunicar o óbito à Administração Tributária Municipal, descumprindo obrigação acessória prevista na legislação local, razão pela qual seria possível o prosseguimento da execução fiscal mediante redirecionamento ao espólio, afastando-se a incidência da Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, as razões recursais não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Conforme consignado na decisão monocrática, restou devidamente comprovado nos autos que o executado, Sr. Eduardo Pereira do Nascimento, faleceu em 22/11/2006, conforme certidão de óbito acostada aos autos, circunstância anterior tanto à constituição do crédito tributário quanto ao ajuizamento da execução fiscal.

Dessa forma, quando da propositura da demanda executiva, já inexistia a pessoa física indicada na Certidão de Dívida Ativa como sujeito passivo da obrigação tributária, circunstância que evidencia a ausência de legitimidade passiva
ad causam
e impede a formação válida da relação processual.

Nesse contexto, correta a conclusão adotada na decisão agravada ao reconhecer a impossibilidade de prosseguimento da execução fiscal.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admissível quando o falecimento do executado ocorre após a sua regular citação no processo executivo.

Em contrapartida, quando a execução é ajuizada originariamente em face de pessoa já falecida, inexiste relação processual válida capaz de autorizar simples substituição subjetiva do polo passivo.

A propósito, dispõe a Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça:

"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

No mesmo sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.045.472/BA, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 166), firmou entendimento segundo o qual a substituição da CDA não pode servir como mecanismo para alteração do sujeito passivo da execução fiscal.

Confira-se:

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SUBSTITUIÇÃO. INCLUSÃO DE NOVO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ." (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 18/12/2009).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça permanece aplicando tal orientação em sua jurisprudência mais recente, reconhecendo que a execução fiscal proposta contra pessoa já falecida deve ser extinta, por ausência de legitimidade passiva.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. (...) O STJ possui entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal." (REsp 1.835.711/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2019).

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE." (REsp 1.655.422/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08/05/2017).

Não prospera, por sua vez, a alegação do agravante de que a ausência de comunicação do óbito pelos sucessores autorizaria o prosseguimento da execução fiscal.

Isso porque eventual descumprimento de obrigação acessória relacionada à atualização cadastral do imóvel perante a Administração Tributária não possui aptidão para sanar vício originário de legitimidade passiva existente no momento do ajuizamento da demanda.

A questão em exame não se refere à eventual responsabilidade tributária dos sucessores ou do espólio pelo débito fiscal, mas sim à impossibilidade processual de manutenção de execução fiscal proposta contra pessoa já falecida.

Em outras palavras, ainda que se admita a existência de responsabilidade tributária dos sucessores pelos débitos eventualmente incidentes sobre o imóvel, tal circunstância não autoriza o aproveitamento da execução fiscal ajuizada contra polo passivo inexistente.

Também não merece acolhimento a invocação dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem a alteração do polo passivo em ações de conhecimento.

Os julgados citados pelo agravante (REsp nº 2.128.955/MS e REsp nº 1.826.537/MT) tratam de hipóteses submetidas ao regime geral do Código de Processo Civil, não envolvendo execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa.

A execução fiscal possui disciplina própria, regida pela Lei nº 6.830/1980, encontrando-se vinculada aos limites subjetivos constantes do título executivo que lhe dá suporte.

Por essa razão, não se mostra possível transpor automaticamente para o âmbito da execução fiscal entendimento construído para ações de conhecimento, sobretudo quando existente orientação específica e consolidada do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário.

Cumpre observar, ainda, que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo nº 1.049, reafirmou a necessidade de observância dos pressupostos processuais relacionados à correta identificação do sujeito passivo nas execuções fiscais, prestigiando a segurança jurídica e a regularidade da constituição da relação processual.

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão monocrática agravada observou integralmente a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, inexistindo fundamento jurídico apto a justificar sua reforma.

Assim, permanecem hígidos os fundamentos anteriormente adotados, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada em todos os seus termos.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA),

de

de 2026.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 24/06/2026